Tribunal: TJES
Processo: 5000592-83.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-83.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANDA SCHULZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000592-83.2023.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ELIZANDA SCHULZ

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42, §1º da Lei nº 9.099/1995. Indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso em apreço. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9297050 e, por conseguinte, inexistente o débito dele decorrente.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção do
decisum
(
id9515481
).

Analisando detidamente os autos, entendo que
a sentença vergastada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
e, neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da judiciosa sentença, verbis:
[...]
Não obstante, tendo em vista que inverti o ônus da prova, competia à requerida comprovar a regularidade no procedimento por ela realizado, ônus este do qual não se desincumbiu.
Assim, não tendo sido garantida a ampla defesa e o contraditório a parte requerente quando da lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI de ID 29292099-01/03, que resultou na cobrança de valores não faturados pela requerida, referente a consumo irregular, tenho que o pedido inicial, com relação à anulação do referido lançamento, deve ser julgado procedente.

Anoto que procedimentos consistentes na realização de inspeção em seus medidores de consumo é correto e legítimo, desde que os serviços não sejam interrompidos de forma abrupta pela concessionária, observado que se trata de um serviço público de natureza essencial. E neste passo, ao constatar irregularidades no medidor a concessionária deve notificar o consumidor para acompanhar o procedimento técnico oportunizando a apresentação de defesa, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, privilegiando, assim, um direito fundamental do cidadão, não só no plano processual, mas, sobretudo no plano substancial.

No caso dos autos, não se pode imputar eventual anomalia ou defeito no medidor à intervenção humana (disco empenado), observado que tal deformidade pode ter ocorrido por desgaste natural do aparelho de medição. Em outras palavras, não se pode imputar ao proprietário da unidade consumidora, de forma objetiva, a responsabilidade por tal conduta, eis que até mesmo o passar do tempo poderá gerar desgastes e danos ao medidor de energia elétrica, comprometendo a leitura de consumo. São todos estes fatores que não podem ser ignorados na investigação da presente demanda.

Ora, sendo a recorrente fornecedora de serviços especializados de energia elétrica, detém o domínio das informações de seu ramo de atuação, de modo que inaceitável a postura de simplesmente, diante de alegada fraude no medidor, imputar a responsabilidade ao consumidor, sem, contudo, realizar perícia idônea. Por fim, não é a parte autora que deve provar a inviolabilidade, ausência de defeito no medidor e lisura do consumo, mas a recorrente que tem o ônus de provar o contrário.

Por fim, poderia a recorrente, através de seus funcionários, em tese capacitados e bem treinados, ter constatado a suposta irregularidade, isso por que, todos os meses estes vão até as residências dos consumidores fazer a medição de consumo e ter percebido a alteração e suposta adulteração do relógio. Desta forma, seja pelo princípio da inversão do ônus da prova, seja quanto a regra básica de distribuição do ônus da prova contida no Código de Processo Civil, de que agiu corretamente, não lhe beneficia a mera alegação trazida em sua defesa de que agiu nos estritos termos da legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da atualizado da causa de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995; montante que deverá ser destinado ao
FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES
, de acordo com a Lei Complementar nº 105/1997.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)